Tribunal: TJMT
Processo: 1064078-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064078-34.2022.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSEMAR MONTEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADA - FATURAS COM VALOR DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A realização de perícia se mostra desnecessária quando os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para firmar o convencimento do Magistrado, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.
2. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.
3. In casu, a dívida imputada ao consumidor é indevida, ante a ausência de provas nos autos sobre os critérios adotados pela concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão.
4. Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a inexigibilidade dos débitos questionados.
5. A reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não dá azo à indenização por danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Assim, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste evidenciado o prejuízo moral.
6. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REVISÃO DE FATURA – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL). 2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo. 3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a reclamante não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados. 4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 5. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura e a declaração de nulidade do débito, devem ser mantidas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001130-38.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064078-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMAR MONTEIRO - CPF: 206.005.341-20 (RECORRENTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023